Tribunal: STF
Processo: ARE 1292064
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 894, II, DA CLT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES.



    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.



    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.